Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADA. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento para repactuação de dívidas por superendividamento, eis que a autora não comprovou a situação, na forma da Lei n.o 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se A apelante preenche os requisitos legais para a instauração da segunda fase do processo de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, bem como se é possível o controle difuso de constitucionalidade do Decreto no 11.567/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 14.181/2021, objetivando a preservação do mínimo existencial do consumidor e visando a evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivou regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.
4. Os empréstimos consignados são excluídos do cálculo de comprometimento de renda para apuração do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, com alterações do Decreto no 11.567/2023.
5. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais).
6. Na espécie, legalmente a autora não está em situação de superendividamento, já que não está manifesto que as dívidas comprometam o seu mínimo existencial, há uma grande quantidade de compromissos oriundos de operações de crédito consignado e não resta patente a vinculação das dívidas a consumo.
7. A presunção de constitucionalidade do Decreto no 11.567/2023 permanece hígida, não sendo possível afastá-la no controle difuso sem demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de superendividamento da Lei no 14.181/2021 quando não comprovados os requisitos legais".
__________
Dispositivos legais citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o; Lei n.o 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905956, 0710242-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024, p. 23/08/2024.